Tribunal: STF
Processo: HC 202040
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E ANULAÇÃO DO FLAGRANTE POR ILICITUDE DAS PROVAS. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRECEDENTES. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO. CRIME PERMANENTE. INGRESSO EM DOMICÍLIO CALCADO EM FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. A alegação de nulidade não procede, uma vez que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é um delito de natureza permanente, o que admite o ingresso em domicílio, desde que calcado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010), como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 
    2. Ademais, tem-se que os depoimentos dos policiais foram consistentes, coerentes e verossímeis. Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva requer a verticalização da prova, aprofundamento inviável de ser procedido no âmbito do remédio heroico (AgRg no HC n. 627.596/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 08/3/2021). Precedentes.
    3. Agravo regimental improvido”
    (RHC 109.900-AgRg/RS, Ministro Sebastião Reis Júnior)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa para a acusação, pois, conforme alegado, as provas produzidas são nulas por serem oriundas de violação ao domicílio da paciente.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 187.227-AgR/TO, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”
    (HC 191.216-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso)
    Observo, no que toca à alegação de violação do domicílio que o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar tal alegação, ressaltou o seguinte (com meus grifos):
    “Ocorre que a pretensão mandamental não deve ser acolhida, uma vez que para esta Corte Superior, o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é delito de natureza permanente, elementos que legitimam o acesso, sem mandato judicial, ao domicílio do agente infrator (RHC n. 88.722/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 5/3/2018). 
    Nesse sentido, destaca-se tese firmada pela Suprema Corte: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616/RO, Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016). 
    (...)
    Outrossim, em seu parecer (fls. 186/192), o Ministério Público Federal assentou que (fls. 190/191): 
    Como se vê, diante das informações recebidas pelos policiais civis do DENARC, dando conta da existência de armas pertencentes a uma facção criminosa na residência da acusada, havia fundadas suspeitas da prática de um crime permanente, o que autoriza a imediata ação policial, valendo destacar que foram apreendidos um revólver cal. .38, 02 espingardas, uma calibre 20 e outra calibre 32 (ambas para caça), além de munições na residência da paciente, tida como local de armazenamento de armas e drogas de facção da zona sul da Capital. 
    Por outro lado, extrai-se da inicial acusatória que, antes da apreensão das armas e munições, os policiais civis tiveram o ingresso na residência autorizado pela acusada, o que restou confirmado pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante. Em que pese a recorrente ter afirmado que os policiais “se identificaram e foram entrando”, no atual momento processual seria prematura a conclusão pela nulidade da prova, sendo necessária a instrução criminal para melhor esclarecimento dos fatos. 
    Além disso, é cediço que “na via do habeas corpus, é inviável a análise acerca da veracidade dos depoimentos prestados pelos policiais, a fim de questionar a autorização dada pelo recorrente para o ingresso no domicílio” (AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 104.450 – SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 08/03/2019).”
    Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral de questão constitucional semelhante à ora debatida na causa em apreciação (RE 603.616/RO, Ministro Gilmar Mendes – Tema 280), firmou entendimento no sentido de que nos crimes de natureza permanente – no caso, posse irregular de arma de fogo -, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 
    Em casos fronteiriços:
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 180.288-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos) 
    No caso dos autos, conforme destacado pelo Ministério Público Federal em parecer ofertado ao Superior Tribunal de Justiça, e também apontado no acórdão ora impugnado, “os policiais civis tiveram o ingresso na residência autorizado pela acusada, o que restou confirmado pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante” (com meus grifos), o que, por si só, descaracteriza a inviolabilidade de domicílio alegada. 
    Destaque-se, de outro lado, que para afastar a conclusão das instâncias de origem quanto à existência de autorização e de justa causa para a entrada na residência da ora paciente, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055- -AgR/PR, Ministro Edson Fachin): 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 334-A, 1º, IV, DO CÓDIGO PENAL. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. 
    (...)
    3. As instâncias antecedentes assentaram que ‘as razões apresentadas pela polícia para fundamentar a imprescindibilidade da medida estão lastreadas no fato de que, além de os policiais terem sido informados mediante denúncia anônima de que havia venda de cigarros de origem estrangeira no local, chegando à casa, o próprio investigado admitiu a prática e franqueou a entrada dos policiais em sua residência’.
    4. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.
    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
    (HC 175075-AgR/SP, Alexandre de Moraes – com meus grifos) 
    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra a paciente.
    Em face do exposto, indefiro o pedido habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator